Tribunal: TJES
Processo: 5001204-69.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-69.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DE OMISSÃO ESPECÍFICA NA BAIXA DE MANDADO REVOGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Paulo Roberto Alves da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescidos de juros e correção, em razão de prisão indevida ocorrida entre 26 e 29/09/2020, motivada por omissão administrativa na baixa de mandado de prisão já revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil objetiva do Estado por prisão indevida decorrente de omissão específica; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 deve ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, aplica-se a condutas omissivas específicas quando o ente público tinha dever legal e possibilidade de agir para evitar o dano, nos termos da teoria do risco administrativo.

A omissão em dar baixa em mandado de prisão revogado, permitindo cumprimento indevido, configura falha administrativa apta a gerar nexo causal direto com o dano consistente na privação da liberdade.

A prisão indevida, ainda que por poucos dias, atinge diretamente direito fundamental à liberdade (CF, art. 5º, caput e LXI; CC, art. 954, I), ensejando reparação moral.

A fixação do valor da indenização deve considerar as circunstâncias concretas, a gravidade da violação, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica, sem se restringir a aplicação mecânica de precedentes.

No caso concreto, o valor de R$ 15.000,00 é proporcional à gravidade do ilícito e adequado às funções da reparação, não representando enriquecimento indevido, motivo pelo qual não se justifica a redução pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por prisão indevida decorrente de omissão específica na baixa de mandado revogado prescinde de comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a omissão e o dano.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da ofensa e as funções compensatória e pedagógica, não se limitando a replicar valores fixados em precedentes.

Em caso de prisão indevida por dias consecutivos, é razoável a fixação do quantum indenizatório em patamar que evite tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a ineficácia da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXI; art. 37, § 6º; CC, art. 954, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (repercussão geral); TJES, Apelação Cível nº 0009892-46.2015.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001204-69.2022.8.08.0019

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:

PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Paulo Roberto Alves da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (26/09/2020) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), a título de reparação por prisão indevida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
inexistência de dever indenizatório, ao argumento de que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil;
(ii)
subsidiariamente, excesso no quantum fixado, pleiteando sua redução para patamar condizente com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com apoio em precedentes do TJES que, em casos semelhantes, teriam arbitrado valores inferiores.

Contrarrazões no Id. 11735019.

Pois bem.

Consoante reconhecido na sentença, o autor foi detido em 26/09/2020, ao se dirigir à Delegacia para registrar boletim de ocorrência, ocasião em que se constatou a existência de mandado de prisão expedido anos antes. Não obstante tenha informado que já havia cumprido a pena, foi encaminhado ao presídio e permaneceu encarcerado até 29/09/2020, quando decisão judicial determinou sua imediata soltura.

A privação da liberdade ocorreu, portanto, por
falha administrativa
consistente na omissão estatal em dar baixa no mandado de prisão revogado. Trata-se de
fato incontroverso
, comprovado por documentos oriundos dos autos criminais e de execução, que indicam ter havido determinação judicial de baixa do mandado anteriormente à data da prisão ora discutida.

Quanto à responsabilidade civil do Estado, n
os termos do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
,
é cediço que as
pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A hipótese em exame
enquadra-se perfeitamente
ao modelo de
responsabilidade objetiva por omissão específica
, pois havia
dever legal
de atualizar os registros e impedir o cumprimento indevido de ordem judicial já extinta.

Conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526/RS, repercussão geral), configurado o nexo causal entre o dano e a omissão estatal, surge o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa:
1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

No caso, a conduta estatal mostrou-se apta a gerar dano, pois resultou na indevida privação de liberdade — violação direta a direito fundamental expressamente tutelado no
art. 5º, caput e inciso LXI, da CF
e no
art. 954, I, do Código Civil
, que prevê a reparação pela ofensa à liberdade pessoal.

Certo de que houve dano causado pela negligência estatal, passo a análise do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A referida decisão fixou a indenização em R$ 15.000,00, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da condenação.

O apelante defende a redução do valor, apontando precedentes desta Corte em que o quantum foi arbitrado em valores menores, inclusive em casos de maior duração da prisão. Cita, para tanto, julgados em que se fixou a indenização em R$ 2.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

Todavia,
não assiste razão ao recorrente
. O arbitramento do dano moral é operação que exige ponderação criteriosa das circunstâncias concretas do caso, não se restringindo a mera aplicação mecânica de precedentes.

Embora
indique a existência de
julgados desta Corte com valores inferiores, também é fato que a fixação deve observar o impacto subjetivo e objetivo da ofensa, o que pode variar conforme a situação vivenciada pela vítima.

No presente caso, a custódia indevida decorreu de falha estatal manifesta e privou o autor de sua liberdade por dias inteiros, sob constrangimento físico e moral, sem qualquer causa legítima. A quantia arbitrada mostra-se proporcional à gravidade da lesão, não representando enriquecimento indevido, nem valor ínfimo a ponto de esvaziar a função pedagógica da reparação.

Para que não restem dúvidas, imperioso a citação dos precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, visto que, proporcionalmente, se coadura com o valor arbitrado pelo juízo
a quo
:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da indenização por danos morais deve atender às
funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo fixado de forma proporcional e razoável, sem causar enriquecimento indevido à parte lesada, nem estimular a prática ilícita pelo ofensor.

[...]

Comparando-se a prisão indevida de
seis dias
com precedentes de maior gravidade e duração, é razoável a redução da indenização para o valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), o que se alinha com a jurisprudência desta Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tese de julgamento: O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada. Em casos de prisão indevida, a indenização por danos morais deve ser proporcional à duração da detenção e ao impacto na vida da vítima, sem gerar enriquecimento indevido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00098924620158080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à fixação do valor indenizatório.

Considerando o arbitramento de 20% dos honorários sucumbenciais na sentença, deixo de majorá-los, n
os termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE - DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de recurso de apelação cível manejado pelo Estado do Espírito Santo objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório formulado por Paulo Roberto Alves da Silva, condenando o ente estatal ao pagamento do importe de R$15.000,00 a título de dano moral, haja vista a sua prisão ilegal ocorrida entre 26/09/2020 e 29/09/2020.

O nobre Relator, Des. Robson Luiz Albanez, entendeu por bem manter a sentença, desprovendo o apelo estatal.

Decerto, não há como olvidar da ilegalidade do ato praticado pelo agente estatal, uma vez que a prisão do autor ocorrera de forma não legítima, já que não havia sido baixado o mandado expedido em seu desfavor.

Em que pese estar a indenização fixada um pouco acima da média dos precedentes apontados pelo Apelante, creio que a ilegalidade do ato merece sancionamento mais rigoroso, em tempos de arquivos e comunicações digitais, onde o controle das ordens de prisão e revogações podem ser feitos com baixíssima margem de erro se houver investimento mínimo do ente estatal.

Assim, acompanho o relator.